Tribunal: TJDFT
Processo: 0708378-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança contra suposto ato coator atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. 1.1. Na inicial do writ, o autor pretende que seja determinada a promoção da abertura do devido processo legal para a demolição, nos ditames da lei, oportunizando o contraditório, antes da derrubada do imóvel em que reside. 1.2. Contra a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança, diante da ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, o impetrante interpôs o presente agravo interno, por meio do qual pede a reforma da decisão para que seja admitido o writ.
2. A pretensão apresentada não se adéqua ao rito especial da ação mandamental, disciplinado pela Lei 12.016/09.
3. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3.1. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
4. A ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante.
5. Em sede de mandado de segurança, incumbe ao impetrante diligenciar no sentido de fazer a completa prova pré-constituída de suas alegações, porquanto é via inadequada para a discussão de tema que exige dilação probatória. 5.1. Vale dizer, mostra-se essencial a existência de prova pré-constituída a respeito do direito invocado, tendo em vista ser inadmissível dilação probatória nesse rito especial e sumário. 5.2. Exige-se, como pressuposto do writ, a demonstração inequívoca do direito líquido e certo invocado pelo impetrante.
6. Na hipótese em apreço, o impetrante lastreia seu pedido nos supostos atos administrativos demolitórios, reputando-os de ilegais e abusivos, em especial porque teriam violado os direitos de defesa e de moradia. 6.1. Todavia, a instrução do writ é insuficiente, porquanto em sua propositura não consta qualquer documento de informe a adoção de atos demolitórios do imóvel apontado pelo impetrante por parte da administração.
7. Jurisprudência: “(...) O Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, de modo que a prova deve ser pré-constituída, documental, não cabendo prova testemunhal ou pericial. 2. Ausente prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante, mantém-se a sentença de indeferimento da petição inicial. 3. Recurso desprovido. Unânime”. (20120111527100APC, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 5a Turma Cível, DJE: 26/9/2013).
8. Diante ausência de provas pré-constituídas indispensáveis para demonstrar a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental, tem-se que o objeto pretendido, qual seja, a nulidade do auto de embargo da obra, não tem lugar na presente demanda.
9. Agravo interno improvido.